Tribunal: TJBA
Processo: 8177196-60.2024.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8177196-60.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

RECORRIDO: RIAN BORGES DA SILVA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA AO ORA RECORRIDO.

PRISÃO EM FLAGRANTE DEVIDAMENTE HOMOLOGADA, FACE À SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, COM FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TAIS COMO COMPARECIMENTO EM JUÍZO, PROBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
OPINATIVO VEICULADO PELO
PARQUET
QUE PUGNA PELA MANUTENÇÃO
IN TOTUM
DA DECISÃO VERGASTADA. AFIRMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A PRISÃO PREVENTIVA, NO CASO EM TELA, SE REVELA EQUIVOCADA E DESPROPORCIONAL.

INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO ORA RECORRIDO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO FUSTIGADA QUE NÃO MERECE CENSURA.
ARGUMENTAÇÃO DO
PARQUET
, VEICULADA NAS RAZÕES RECURSAIS SOB ANÁLISE, QUE SE EVIDENCIA GENÉRICA E SUPERFICIAL, MENCIONANDO APENAS E TÃO SOMENTE A GRAVIDADE DO DELITO E A NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECORRIDO QUE NÃO POSSUI REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS. SUPOSTOS DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE REVELA EXCEPCIONAL. LIBERDADE QUE, COMO REGRA, SE IMPÕE NA HIPÓTESE SOB EXAME.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

1. RESUMO DOS AUTOS.
Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pela MM. Juíza da Vara de Audiência de Custódia da Comarca de Salvador/Ba, Marcela Moura França Pamponet, que deferiu o pedido de liberdade provisória em favor do ora Recorrido.

2. DELINEAMENTO FÁTICO.
Exsurge dos fólios que na tarde de 23.11.2024, na região de Águas Claras, nesta capital, o ora Recorrido foi flagrado pela suposta prática dos delitos insertos nos Arts. 180 e 311, ambos do Código Penal. Em sede de audiência de custódia, restou-lhe deferida liberdade provisória, sendo impostas, nessa senda, as medidas cautelares de comparecimento em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca sem prévia autorização, obrigação de manter endereço atualizado e recolhimento domiciliar noturno.

3. DECISÃO RECORRIDA, RAZÕES E CONTRARRAZÕES RECURSAIS.
Ao deferir o pleito defensivo de liberdade provisória, a Magistrada de piso consignou que “no caso em comento, efetivamente não há razão para a manutenção do cárcere em desfavor do Flagrado, uma vez que inexistem os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não ensejando, portanto, a sua custódia prévia.” Inconformado com o citado pronunciamento judicial, o Órgão Ministerial aduz, em seu Recurso
Stricto Sensu
, que a decisão fustigada “deixa a sociedade ao desamparo, viola o direito social à segurança pública e põe em risco iminente a paz social e a ordem pública”, concluindo, nessa senda, que “A liberdade do agente delitivo implicaria graves danos aos bens jurídicos salvaguardados pela legislação penal.” Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual argumenta, em síntese, verificar-se “no caso em comento, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da prisão preventiva, visto que não é possível que a simples e infundada suposição na garantia da ordem pública, chancele a prisão preventiva do requerente.”

4. PARECER MINISTERIAL.
A Douta Procuradoria de Justiça, em judicioso Parecer subscrito pela Eminente Procuradora Maria de Fátima Campos da Cunha, opina pelo desprovimento da Insurgência, asseverando, em resumo, que na situação em espeque, “a prisão preventiva, no caso concreto, mostra-se equivocada e desproporcional, revelando-se razoável, para evitar a reiteração delitiva, a aplicação de medidas cautelares alternativas.”

5. INVIABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL.
Com efeito, na hipótese
sub examine
, o ora Recorrido fora flagrado conduzindo motocicleta com os números de chassi e de motor raspados. Saliente-se, de início, que no caso dos autos os supostos crimes foram praticados sem violência ou grave ameaça, como bem destacou a Defensoria Pública em sede de contrarrazões. Repise-se, ademais, a inexistência de registros criminais em desfavor do ora Recorrido. Acerca da matéria, o Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal, leciona que “A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.” Nesse sentido, apregoa a jurisprudência pacífica esposada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça que “A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e deve observar os princípios da necessidade, proporcionalidade e contemporaneidade.” (AgRg no AREsp n. 2.567.078/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo [Desembargador Convocado do TJSP], Sexta Turma, DJEN de 18/8/2025). Repise-se, ademais, que a doutrina especializada afirma que “A gravidade em abstrato do crime não autoriza a prisão preventiva”, de modo que “O juiz deve analisar a gravidade de acordo com as circunstâncias do caso concreto.” Frise-se, outrossim, que o escólio doutrinário abalizado esclarece, também, que “O juiz, ao decretar a prisão preventiva, além de demonstrar a presença dos seus requisitos (art. 312 do CPP), deve fundamentar, pormenorizadamente, os motivos pelos quais as demais medidas cautelares (art. 319) não são adequadas e suficientes ao caso, sempre com base no binômio adequação-necessidade.” Desse modo, inviável censurar o provimento jurisdicional fustigado na espécie, haja vista ter sido proferido em simetria à lei vigente, à jurisprudência pacífica e à doutrina, analisando com afinco e prudência os fatos postos a seu crivo.

6.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E DESPROVIDO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 8177196-60.2024.8.05.0001
, tendo como
Recorrente
o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como
Recorrido
,
Rian Borges da Silva
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,

(data registrada no sistema)

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

RELATOR

(assinado eletronicamente)

A
C11